Tribunal: TJES
Processo: 5000268-20.2022.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-20.2022.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GERTRUDES TIBURCIO DA SILVA RIZZI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DÉBITO ANTIGO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. VALOR ADEQUADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Gertrudes Tiburcio da Silva Rizzi, condenando a concessionária ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da interrupção indevida do serviço por suposto inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi regular diante do alegado inadimplemento; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica exige prévia notificação específica e com entrega comprovada, ou impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de 15 dias, conforme arts. 356 e 360 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

4. A concessionária suspende o serviço por dívida antiga, sem comprovar o envio de notificação prévia conforme as exigências normativas, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5. O corte de fornecimento por débito pretérito é ilegal, pois a interrupção do serviço público essencial somente se justifica em caso de inadimplemento atual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A suspensão indevida do serviço público essencial configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, dada a violação à dignidade do consumidor.

7. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, em consonância com os precedentes do TJES e do STJ, não comportando redução.

8. A tentativa da apelante de vincular o presente feito a outra ação julgada em Juizado Especial Cível foi afastada por ausência de identidade entre as demandas, conforme decisão anterior em agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento exige prévia notificação específica, com comprovação de entrega ou destaque na fatura, sob pena de ilegalidade.
2. É indevida a suspensão do serviço por débito antigo, sendo exigível apenas o corte em caso de inadimplemento atual.
3. A interrupção indevida do fornecimento de serviço público essencial gera dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo concreto.
4. O valor de indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, a gravidade da conduta e os precedentes dos tribunais, sendo incabível a revisão quando fixado de forma razoável.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 356, 360, 362; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 28.03.2017; STJ, AgRg no AREsp 371875/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 15.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000268-20.2022.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: GERTRUDES TIBURCIO DA SILVA RIZZI
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA E SOUZA - ES18341

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itarana/ES, que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Sobre o tema, a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de regular o procedimento para a suspensão da prestação do serviço, conforme seu art. 356, dispõe que a suspensão pelo não pagamento deve ser precedida de notificação escrita, específica e com entrega comprovada (ou impressa na fatura), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, vejamos:

Art. 356. A
suspensão do fornecimento de energia elétrica
de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos:

I -
não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica
;

[...]

Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

[...]

§ 1º A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2º A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.

Prevê, ainda, o art. 362, inciso I, Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que
a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento
.

Dessa forma, entendo que restou configurada a falha na prestação do serviço, na medida em que a suspensão do fornecimento de energia não observou o disposto na resolução 1.000/2021, sobretudo em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica por dívida antiga e sem a devida notificação, não tornando lícita a sua conduta o mero histórico de inadimplemento ou ausência de pontualidade da unidade consumidora.

Esse também é o entendimento adotado pelo c. STJ, vejamos:

Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. 3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante.
No caso dos autos, o valor de R$ 8.000,00, fixado a título de indenização, foi arbitrado na sentença, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes.
(STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017)

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. (STJ - AgRg no AREsp: 371875 PE 2013/0231079-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2016)

Quanto aos danos morais, entendo que diante da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, tal se deu
in re ipsa
, além de serem capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Portanto, configurado o dano moral, sendo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na origem adequada e condizente com os precedentes deste e. TJES, não comportando minoração.

Por derradeiro, destaco que a alegação de correlação com o processo n. 5000058-03.2021.8.08.0027, que tramita em Juizado Especial Cível, já foi rejeitada em sede de agravo de instrumento n. 5000110-12.2023.8.08.0000, sobretudo em razão da ausência de identidade entre as ações.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Majoro os honorários para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.